Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015201-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recursos Inominados no
1015201-57.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: MARIA ABADIA DOS SANTOS e OI S/A.

Recorridas: MARIA ABADIA DOS SANTOS e OI S/A.

Data do Julgamento:
24 a 27/07/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
- REJEITADA -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em junho de 2022.

2.

A requerida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

3.

As
telas
sistêmicas apesar de utilizadas para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, não são suficientes para reconhecer a efetiva contratação por parte da consumidora, mormente quando não apresenta faturas enviadas para o endereço da reclamante.

4.

Havendo outra negativação preexistente em nome da reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação
da restrição
.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença para que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

A reclamada arguiu a preliminar de prescrição trienal, subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do
quantum
indenizatório

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar de prescrição trienal, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que a consumidora tomou conhecimento da inscrição negativada, isto é, em junho de 2022, logo, não há que se falar em prescrição trienal.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome negativado em razão de débito não contraído.

Na hipótese, não demonstrou a reclamada à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome da reclamante nos cadastros restritivos de crédito, ônus que cabia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso merece acolhimento, posto que, constatou-se através do extrato de negativação obtido no site BOA VISTA, a existência de negativação preexistente lançada pela empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL, com débito 08/09/2017, incluída em 19/03/2019 e excluída em 30/04/2021, ainda pela PBE MT / IPVA e LICENCIAMENTO, com débito 05/02/2018, incluída em 16/03/2021 e excluída em 03/06/2022, anteriores, portanto, ao débito discutido na lide que apresentou data em 02/10/2018.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Arcará a reclamante com custas e honorários em virtude do resultado do julgamento, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023